Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-82.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800336-82.2020.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, L R GOMES DE CASTRO - ME, LM LIMA CIA LTDA-ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios no julgado. Recurso rejeitado. Decisão unânime.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada sob alegação de contradição e obscuridade relacionadas à análise de provas e aplicação de normas licitatórias.

II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabendo somente para corrigir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.
4. Contradição para fins de embargos de declaração refere-se a inconsistências internas do acórdão, não à discordância com as provas dos autos ou a interpretação de normas legais.
5. Obscuridade diz respeito à falta de clareza no julgado, o que não se verifica na decisão embargada, que enfrentou todos os pontos relevantes com fundamentação suficiente.
6. O inconformismo do embargante não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, tratando-se de tentativa de rediscussão da matéria.
7. Prequestionamento ficto configurado conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.
8. Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.
Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria decidida, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

"Consideram-se prequestionados, para fins recursais, os elementos suscitados nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15/09/2017.

STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/10/2024.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração opostos e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão de minha lavra (id. 22411815) que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Antônio do Nascimento Guimarães, cuja ementa restou assim lavrada:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA E INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. AFRONTA AO § 1º DO ARTIGO 37 DA CF. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE À ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/21. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) 843989 (TEMA 1.199) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta em ação civil pública por improbidade administrativa, na

qual o apelante, ex-prefeito de Concórdia do Pará, foi condenado pela prática de atos ímprobos relacionados a irregularidades em procedimentos licitatórios e danos ao erário. A sentença de primeiro grau condenou o apelante com base nos arts. 10, VIII e XII, e 11, IV, da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

II.

Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve dolo na conduta do apelante, elemento necessário para a configuração dos atos de improbidade administrativa, após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

III.

Razões de decidir.

3. A Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação do dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, sendo insuficiente a mera culpa ou negligência.

4. No presente caso, as provas constantes dos autos, especialmente os relatórios técnicos emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), não demonstram a existência de dolo específico por parte do apelante, restando apenas indícios de falhas administrativas e falta de diligência.

5. Ausente a comprovação de dolo, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau que condenou o apelante por improbidade administrativa, com a consequente improcedência dos pedidos.

IV.

Dispositivo e tese.

6. Apelação cível provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento: "Para a configuração de atos de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, é indispensável a comprovação de dolo específico, sendo insuficiente a mera culpa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §4º; Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 11; Lei nº 14.230/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989-PR (Tema 576 de Repercussão Geral).

Em suas razões recursais (id.23081293, págs. 1/7), o embargante alega contradição e obscuridade na decisão ora guerreada.

Argumenta que depreende-se do conjunto probatório constante nos autos a existência de violação às regras licitatórias previstas nas leis de regência com a finalidade de beneficiar empresas que gerou uma notícia de fato ao MP, por intermédio de um ofício encaminhado pelo TCM, após análise do MPC, acompanhado pelo acórdão prolatado pelo TCM, o qual concluiu pela responsabilização de Antônio do Nascimento Guimarães acerca das contas relativas ao exercício de 2014 e da inobservância de procedimentos licitatórios, como agente de despesas da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, de modo que restaria configurada a improbidade administrativa.

Assevera, ainda, que a conduta atribuída ao embargado corresponde àquela tipificada nos arts. 10, VIII e XII e 11, IV e V da Lei nº 8.429/1992.

Ressalta que a configuração de improbidade administrativa exige o dolo e que, no caso ora examinado, o dolo consistiu na ação de violar preceitos licitatórios, com a finalidade de beneficiar empresas.

Ao final, pugna pelo efeito modificativo ao julgado, de modo a que seja reformado o acórdão impugnado e, assim, ser desprovida a apelação cível interposta pelo ora embargado, requerendo ainda o expresso prequestionamento do art. 10, incisos VIII e XII e art. 11, caput, incisos IV e V, da Lei de Improbidade Administrativa - Lei 8.429/1992.

O embargado Antônio Nascimento Guimarães apresentou contrarrazões (id. 23113626, págs. 1/7), frisando, em suma, que as razões dos embargos não se sustentam, aduzindo suas razões para tal.

Ao final, pugna pelo desprovimento aos embargos opostos.

Determinei a inclusão deste feito em pauta de julgamento (id. 2310442, pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que coloco o feito a mesa para julgamento.

Desde logo, forçoso dizer, não vislumbro os vícios apontados pelo recorrente na decisão impugnada.

Pois bem, de acordo com o preceituado no artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Vejamos a redação do dispositivo mencionado:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

No sentido do explanado, os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(Rcl 45784 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 10-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21-11-2022 PUBLIC 22-11-2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada, isto é, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos, e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta contradição e obscuridade na decisão impugnada referente ao conteúdo da decisão e às provas colacionadas aos autos, referentes a violações às regras licitatórias previstas nas legislações, com a finalidade de beneficiar empresas.

Cumpre ressaltar, nesse contexto, que a contradição a ser discutida em embargos declaratórios se perfaz, exclusivamente, quando existente em seu conteúdo, isto é, entre as partes essenciais da decisão, e não acerca do conteúdo da decisão e alguma prova contida nos autos processuais.

A respeito da alegação de obscuridade da decisão embargada, vejo que não deve prosperar igualmente essa tese, uma vez que a obscuridade se refere à incerteza, falta de clareza ou qualquer ambiguidade presente na decisão, o que não se divisa no aresto embargado.

Sobre tema, corroborando o acima esposado, vejamos o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de âmbito discursivo restrito à expurgação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão, conforme artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15.
No que tange à contradição, de se esclarecer que trata da hipótese de inconsistência entre as premissas lógicas internas do próprio decisório. Não se verifica, pois, entre a decisão e a prova dos autos; entre a decisão e regra que o embargante julga mais aplicável ou mais jurídica ao caso ou ainda entre a decisão e a jurisprudência que eventualmente venha em socorro da tese por ele sustentada, enfim, não é entre a decisão e o interesse defendido pelo recorrente, assim considerado de uma forma ampla - prova, regra ou jurisprudência.
Não constatado erro, obscuridade, omissão e/ou contradição sanáveis, revestindo-se a pretensão de rediscussão de tema ou temas já enfrentados pela decisão, a rejeição dos embargos de declaração constitui medida impositiva. Com relação ao prequestionamento, a mera interposição dos embargos já tem o condão de esgotar a instância para fins de admissão dos apelos excepcionais, não se impondo daí necessidade de menção expressa aos dispositivos legais e/ou constitucionais reputados violados.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.24.280664-4/002, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2024, publicação da súmula em 11/11/2024) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

1. A contradição ocorre quando há um desajuste lógico entre os fundamentos e o dispositivo do ato decisório embargado.

2. Ausente o vício mencionado, não há como acolher o recurso integrativo.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-MG - ED: 10021160012650002 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 05/04/2019) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.

3. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para saná-lo.

4. A obscuridade que autoriza o manejo dos embargos de declaração ocorre quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, faltando-lhe clareza, o que, obviamente, não é o caso dos autos.

5. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.6. Embargos de declaração rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0000087-78.2013.8.14.0019 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 05/09/2016) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISTRATO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inexistindo obscuridade a ser dirimida no Acórdão embargado, pois não se divisa em seu conteúdo qualquer ambiguidade ou que seja ele de entendimento impossível, mostra-se incabível o manuseio de embargos de declaração,
ainda que com finalidade de prequestionamento, não se encontrem presentes os requisitos do art. 535, incisos I e II, do CPC.

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0026847-65.2010.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 17/03/2016) (grifei)

Destarte, constata-se que a decisão, ora embargada, não padece de qualquer vício e que o embargante opôs tais embargos de declaração com a exclusiva finalidade de rediscutir a matéria examinada nos autos, o que é descabível na via recursal adotada.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelo embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com finalidade à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados no presente aclaratório.

Desta forma, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024